Tribunal: STJ
Processo: 0230901-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1014141 - SP (2025/0230901-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JAIR HENRIQUE DA SILVA LEITE (PRESO)
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PÁRA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NULIDADE DA
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou
, mantendo a prisão preventiva de agravante acusado de
habeas corpus
tráfico de drogas e associação para o tráfico.
2. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência dos
requisitos do
do CPP, carência de fundamentação idônea da decisão de
art. 312
prisão cautelar, desproporcionalidade da medida extrema e ilicitude das provas
obtidas em busca pessoal e veicular, além de invocar predicados pessoais
favoráveis do agravante.
3. Na origem, foi proferida sentença condenatória contra o agravante
pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, c/c
inc. VI, e 35,
art. 40,
ambos da
em concurso material, na forma do
do CP,
Lei n. 11.343/2006,
art. 69
com pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, além de 1300 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante foi devidamente fundamentada e se há ilegalidade na manutenção da
medida cautelar, considerando os argumentos de ausência de requisitos legais,
ilicitude das provas obtidas e desproporcionalidade da medida.
5. Outra questão é a possibilidade de substituição da prisão preventiva
por medidas cautelares diversas, previstas no
do CPP.
art. 319
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada manteve a prisão preventiva, porquanto o decreto
prisional foi fundamentado na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
grande quantidade de drogas apreendidas (quase 2 kg de cocaína), além do risco
concreto de reiteração delitiva, considerando os antecedentes criminais do
agravante.
Documento eletrônico VDA52880800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/12/2025 18:50:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 192cce2c-b219-4862-acb1-839b104d8a67

7. A jurisprudência consolidada do STJ não admite a análise de tese
não submetida previamente ao Tribunal de origem, sob pena de indevida
supressão de instância.
8. A prisão preventiva foi considerada proporcional e necessária para
garantir a ordem pública, diante da periculosidade do agravante, evidenciada
pela reincidência e pela tentativa de fuga no momento da abordagem policial.
9. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na
gravidade concreta da conduta, na quantidade e natureza das drogas
apreendidas, e no risco concreto de reiteração delitiva.
2. A análise de tese não submetida previamente ao Tribunal de origem
configura supressão de instância e não pode ser realizada pelo STJ.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão
preventiva, quando presentes os requisitos legais.
CPP,
CPP,
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 312;
art. 319;
§2o, inciso III; CP,
arts. 33, caput, 35 e 40,
art. 315,
art. 69; Lei n. 11.343/2006,
inc. VI.
STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
STJ, HC 535.063/SP, Rel.
27/3/2020;
Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em
STJ, AgRg
10/6/2020;
no HC 957.245/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 12/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 27/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
03/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52880800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/12/2025 18:50:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 192cce2c-b219-4862-acb1-839b104d8a67

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014141 - SP (2025/0230901-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JAIR HENRIQUE DA SILVA LEITE (PRESO)
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PÁRA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NULIDADE DA
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou
, mantendo a prisão preventiva de agravante acusado de
habeas corpus
tráfico de drogas e associação para o tráfico.
2. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência dos
requisitos do
do CPP, carência de fundamentação idônea da decisão de
art. 312
prisão cautelar, desproporcionalidade da medida extrema e ilicitude das provas
obtidas em busca pessoal e veicular, além de invocar predicados pessoais
favoráveis do agravante.
3. Na origem, foi proferida sentença condenatória contra o agravante
pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, c/c
inc. VI, e 35,
art. 40,
ambos da
em concurso material, na forma do
do CP,
Lei n. 11.343/2006,
art. 69
com pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, além de 1300 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante foi devidamente fundamentada e se há ilegalidade na manutenção da
medida cautelar, considerando os argumentos de ausência de requisitos legais,
ilicitude das provas obtidas e desproporcionalidade da medida.
5. Outra questão é a possibilidade de substituição da prisão preventiva
por medidas cautelares diversas, previstas no
do CPP.
art. 319
Documento eletrônico VDA52561766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:28
Código de Controle do Documento: 7da5a17d-6793-4c0a-b30a-d6c2fa2621bb

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada manteve a prisão preventiva, porquanto o decreto
prisional foi fundamentado na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
grande quantidade de drogas apreendidas (quase 2 kg de cocaína), além do risco
concreto de reiteração delitiva, considerando os antecedentes criminais do
agravante.
7. A jurisprudência consolidada do STJ não admite a análise de tese
não submetida previamente ao Tribunal de origem, sob pena de indevida
supressão de instância.
8. A prisão preventiva foi considerada proporcional e necessária para
garantir a ordem pública, diante da periculosidade do agravante, evidenciada
pela reincidência e pela tentativa de fuga no momento da abordagem policial.
9. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na
gravidade concreta da conduta, na quantidade e natureza das drogas
apreendidas, e no risco concreto de reiteração delitiva.
2. A análise de tese não submetida previamente ao Tribunal de origem
configura supressão de instância e não pode ser realizada pelo STJ.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão
preventiva, quando presentes os requisitos legais.
CPP,
CPP,
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 312;
art. 319;
§2o, inciso III; CP,
arts. 33, caput, 35 e 40,
art. 315,
art. 69; Lei n. 11.343/2006,
inc. VI.
STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
STJ, HC 535.063/SP, Rel.
27/3/2020;
Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em
STJ, AgRg
10/6/2020;
no HC 957.245/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 12/2/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JAIR HENRIQUE DA SILVA
LEITE contra a decisão monocrática de fls. 112-119, que denegou o presente habeas corpus
.
Documento eletrônico VDA52561766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:28
Código de Controle do Documento: 7da5a17d-6793-4c0a-b30a-d6c2fa2621bb

No presente agravo regimental, a defesa busca a reconsideração da decisão
agravada repisando, em suma, os fundamentos da inicial no qual sustentou a suposta
ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ilegalidade da prisão cautelar, imposta
sem a presença dos requisitos previstos no
do CPP, carência de fundamentação
art. 312
idônea da decisão de constrição cautelar, que ainda seria desproporcional diante de
eventual condenação em que não seria imposto o regime fechado.
Argumenta ainda que a prisão foi baseada em denúncia anônima, sem elementos
concretos que justificassem a busca pessoal e veicular, tornando as provas obtidas ilícitas,
além de invocar os predicados pessoais favoráveis do agravante. Sustenta, por fim, que o
acórdão recorrido teria acrescido fundamentos não invocados no decreto prisional em sede
de habeas corpus, o que a jurisprudência deste STJ não admite.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou sua submissão ao colegiado,
a fim de que seja concedida a ordem, com a revogação da prisão preventiva, ou a
substituição por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Na origem, foi proferida sentença condenatória nos autos da ação penal
n. 1501164-49.2025.8.26.038 em relação ao agravante pela prática do delito previsto no
arts. 33,
, c/c
inc. VI, e 35, ambos da
em concurso
caput
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
material, na forma do
do CP, à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, além
art. 69
de 1300 dias-multa, oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva, conforme
informações processuais eletrônicas obtidas em 26/9/2025.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera, devendo a decisão recorrida ser mantida.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (e-STJ, fls. 113-119-
grifei):
[...]
Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame
pelo
in limine
relator, nos termos do
XVIII e XX, do RISTJ.
art. 34,
De início, cumpre ressaltar a impossibilidade deste Tribunal analisar originariamente tese
não debatida previamente pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de
instância, como ocorre no presente caso em relação a alegação de nulidade da busca pessoal e
veicular, haja vista que o acórdão recorrido postergou essa análise para o mérito da ação penal,
sede apropriada para análise quanto à existência ou não de fundadas suspeitas.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO
DO INSTRUMENTO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANDAMUS NÃO
CONHECIDO. NULIDADE NAS BUSCAS EFETUADAS. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE INCURSÃO POR ESTA CORTE
Documento eletrônico VDA52561766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:28
Código de Controle do Documento: 7da5a17d-6793-4c0a-b30a-d6c2fa2621bb

SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS, DOS
PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO E DE RECONHECIMENTO DA FORMA
PRIVILEGIADA
DO
TRÁFICO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
REGIME
PENITENCIÁRIO IMPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO
§2o, III, DO CPP E DAS
ART. 315,
SÚMULAS N. 718 E 719/STF E 440/STJ. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA ALTERAR O
REGIME PENITENCIÁRIO PARA O INICIAL SEMIABERTO.
I. Caso em exame
1. habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada por tráfico de drogas e associação
para o tráfico, com pedido de nulidade das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar,
desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso pessoal, reconhecimento do tráfico
privilegiado, absolvição pelo crime de associação para o tráfico e alteração do regime de
cumprimento de pena para o semiaberto.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso da paciente e o
acórdão transitou em julgado.
II. Questão em discussão
3. A discussão é a possibilidade de reconhecimento da nulidade das provas obtidas em busca
pessoal e domiciliar, a absolvição do delito de associação para o tráfico, a desclassificação do crime
de tráfico para porte de drogas para uso pessoal e o reconhecimento do tráfico privilegiado.
4. Outro ponto consiste em saber se há flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial fechado e
se é possível a alteração para o regime semiaberto.
III. Razões de decidir
5. A via eleita foi empregada como sucedâneo do instrumento próprio, não devendo a impetração
ser conhecida. Precedentes.
6. Não foi possível examinar as alegações de nulidade das provas, pois não foram
previamente analisadas pelo Tribunal estadual, sob pena de supressão de instância.
7. O habeas corpus é impróprio ao exame do pedido de absolvição do delito de associação para o
tráfico, de desclassificação do tráfico para o delito do
da Lei Antidrogas e de reconhecimento
art. 28
da modalidade privilegiada do tráfico. Precedentes.
8. A fixação do regime inicial fechado foi baseada na gravidade abstrata do delito e em
considerações genéricas, em afronta ao
§2o, inciso III, do CPP, e às Súmulas n. 718 e 719
art. 315,
/STF e Súmula n. 440 /STJ.
9. A impetração não foi conhecida, com a concessão da ordem, de ofício (art. 647-A do CPP),
para alterar o regime penitenciário para o inicial semiaberto, considerando a pena aplicada à paciente.
IV. Dispositivo e tese
10. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para alterar o regime penitenciário
para o inicial semiaberto.
Tese de julgamento: 1. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve ser
fundamentada de forma idônea, não se baseando apenas na gravidade abstrata do delito. 2. A
alteração do regime penitenciário pode ser concedida de ofício em caso de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A; CPP,
§2o, inciso III; CP,
§2o,
art. 647
art. 315,
art. 33,
alínea "b".
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção,
27/3/2020;
julgado em 10/6/2020.
(HC n. 882.058/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
4/6/2025,
11/6/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO
CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. QUEBRA DA CADEIA DE
Documento eletrônico VDA52561766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:28
Código de Controle do Documento: 7da5a17d-6793-4c0a-b30a-d6c2fa2621bb

CUSTÓDIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO
EM WRIT ANTERIOR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus,
mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática do crime de tráfico de drogas.
2. De plano, as teses de nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão, quebra da
cadeia de custódia e possível aplicação da redutora do tráfico privilegiado não foram examinadas
pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual não podem ser examinadas no presente writ pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Como cediço, "matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode
ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no
HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
17/12/2019,
19/12/2019)
4. No mais, os fundamentos da prisão preventiva do agravante já foram analisados por decisão
desta relatoria proferida no bojo do RHC n. 213.021/MG. Naquela oportunidade, ressaltou-se que a
segregação cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida
(21,9 g de cocaína), que não pode ser considerada insignificante, sobretudo considerando o seu
elevado potencial lesivo, e pelo fato de o réu ser apontado como fornecedor de drogas para terceiros,
sendo responsável por trazer grande quantidade de drogas para que traficantes menores a distribuam
na cidade de Itamogi.
5. Com efeito, "[...] a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer
inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna
inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus" (AgRg no HC n. 190.293, Rel. Ministro
CELSO DE MELLO, julgado em
DJe
.
20/10/2020,
19/11/2020)
6. Ainda, a apresentação de proposta formal de emprego, declarações abonatórias, informação
sobre residência fixa e dados de primariedade não são suficientes afastar a periculosidade do agente,
já reconhecida por esta Corte Superior no writ impetrado anteriormente. Conforme a jurisprudência
desta Corte, é firme o entendimento de que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si só, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a sua decretação.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 993.531/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
grifei)
28/5/2025,
2/6/2025,

No mais, não obstante a privação cautelar da liberdade, reveste-se de legalidade a medida, quando
demonstrados com base em elementos concretos os requisitos do
do CPP.
art. 312
A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está assim fundamentada (fls.
88-89, grifei):
[...]
Trata-se de prisão em flagrante em que apontada incursão no arts
e 35 da Lei n.o 11.343/06.
art. 33
Da análise da prisão imposta não se infere qualquer ilegalidade. A hipótese era flagrancial. Verificou-
se que foram adotadas todas as providências legalmente previstas. Nesta audiência as partes autuadas
informaram não terem sido vítimas de abuso ou constrangimento por parte dos agentes estatais
envolvidos na ocorrência, e não se constatou por meio de exame pericial (cujo laudo consta do auto)
que tenham sofrido qualquer lesão. Não se afigura hipótese de relaxamento do flagrante, que fica
homologado. No mais, os requisitos para configuração do
da Lei de Drogas serão analisados
art. 35
na fase de instrução probatória.
Documento eletrônico VDA52561766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:28
Código de Controle do Documento: 7da5a17d-6793-4c0a-b30a-d6c2fa2621bb

Assim, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que
autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a
segregação das partes autuadas, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de
VITÓRIA CRISTINE DA SILVA LEITE em prisão preventiva e SUBSTITUO por PRISÃO
DOMICILIAR, pois presentes os requisitos do
V, e 318-A, ambos do Código de
art. 318,
Processo Penal.
Ainda, CONVERTO a prisão em flagrante de JAIR HENRIQUE DA SILVA LEITE em
preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Por fim, CONVERTO a prisão em flagrante de DANIEL HENRIQUE PEREIRA DO
NASCIMENTO em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de
Processo Penal.

Por sua vez, colhe-se do acórdão recorrido os seguintes fundamentos para denegar o writ
originário (fls. 31-34-grifei):

Quanto ao mais, resta denegada a ordem. Verte dos autos que os agentes públicos após receberem
denúncia, se dirigiram ao local dos fatos. Lá, avistaram o veículo sendo conduzido pelo ora paciente,
tendo outras duas pessoas em seu interior.
Realizada a busca, no porta-malas do veículo, teriam sido localizadas as drogas: cerca de
659 (seiscentos e cinquenta e nove) pinos contendo “cocaína”, além de mais 10 (dez) porções e,
ainda, 1 (um) tijolo da referida substância, e também, uma balança de precisão.
Não fosse o suficiente, Jair, ao que parece, tentou empreender fuga, mas foi perseguido e
alcançado, sendo detido por um dos guardas municipal que estava acompanhando as
Não obstante, vale nota que tráfico de drogas é de natureza permanente, sua consumação
diligências.
se arrasta no tempo, ensejando o estado de flagrância a qualquer momento, autorizando a busca
pessoal e no veículo em que se encontrava(m) o(s) agente(s).
Isto posto, como o delito de que trata o artigo 33, caput, da
repita-se, é de
Lei no 11.343/2006,
natureza permanente, encontrava-se, assim, presente a situação de flagrância, com o que a ação
policial não demandava mesmo prévia fundada suspeita para a abordagem e, pois, a realização de
revista pessoal e do veículo em que estava o agente.
Aliás, nos termos da norma constitucional tida por violada, a situação retratada nos autos se situa
justamente nas exceções nela contempladas. Daí por que nenhuma ilicitude houve na ação policial
que atingisse os elementos probatórios que, dela derivados, põem à mostra a existência e a autoria da
infração cuja prática foi imputada ao recorrente.
Em suma, não houve qualquer ilegalidade a ser aqui reconhecida.
Quanto ao mais, melhor sorte não assiste ao paciente.
Constata-se que há prova da materialidade dos fatos apontados como delituosos, bem como
indícios de que o ora paciente possa ter sido o seu autor (fls. 1/ 41, e documentos de fls. 42/96).
Trata-se, o tráfico de drogas, de crime equiparado aos hediondos, a desmerecer qualquer
tratamento ameno. Igualmente, não prospera a alegada falta de fundamentação da r. decisão
impugnada.
A MMa Juíza de Direito, ainda que de forma sucinta, apontou os motivos da conversão da prisão
em flagrante em preventiva. Basta, para tanto, uma rápida mas atenta leitura da r. decisão de fls. 121
/122 dos autos principais.
A argumentação de que o paciente preenche os requisitos autorizadores da concessão da liberdade
provisória não é de ser acolhida, porque sua simples presença não basta para a obtenção do que
postulado, pois, tanto o princípio constitucional da presunção de inocência, como o suposto
preenchimento dos requisitos objetivos da possibilidade de responder em liberdade a ação penal,
cedem prevalência à prisão por ser maior o interesse social.
Documento eletrônico VDA52561766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:28
Código de Controle do Documento: 7da5a17d-6793-4c0a-b30a-d6c2fa2621bb

O direito subjetivo do réu apenas aflora quando o Juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante,
a inocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, ou seja, ausência das
condições estabelecidas pelos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal.
A “contrario sensu”, preenchidas aquelas condições garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do fato e
indícios suficientes de autoria, é o quanto basta para a manutenção da cautelar.
Essa avaliação é de ser feita pelo Juiz da causa, não se podendo exigir dele, nesse momento, por
óbvio a mesma certeza que se exige para a condenação. Os fatos, aqui analisados são, em princípio,
extremamente graves que podem desvelar a periculosidade do paciente e, por isso, a prudência
aconselha a manutenção da prisão cautelar.
Também, nesse passo, não pode ser acolhida a alegação de desrespeito ao princípio constitucional
da presunção de inocência, até porque a prisão em flagrante é autorizada pela Constituição Federal
(artigo 5o, inciso LXI).
Ademais, verifica-se que o ora paciente já foi respondeu à outras duas ações penais por
tráfico de drogas, tendo sido condenado numa delas, cujos autos estão em grau de recurso
(aliás, o paciente encontrava-se beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão), e a
outra teve desclassificado o fato para aquele previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06
.
(conforme certidão de fls. 38/39)
Ora, mostra-se evidente a ausência dos requisitos autorizadores da liberdade provisória, neste caso.
Assim, a manutenção da prisão cautelar é de rigor, porque, como já dito, alhures, existindo prova
da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, presentes os requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal, é o quanto basta para a adoção da medida extrema, não se podendo, por
ora, arguir desproporcionalidade entre a medida cautelar aplicada e eventual futura decisão
condenatória.
[...]

Como se vê, a despeito das alegações defensivas, integra a decisão de prisão cautelar
fundamentação que deve ser considerada idônea, seja em virtude da gravidade concreta da
conduta, evidenciada na grande quantidade e natureza da droga apreendida, tratando-se "659
", conforme noticiado no
pinos, 10 porções e um tijolo de cocaína, totalizando 1.789,2 gramas
auto de prisão em flagrante, além do risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o
paciente possui ações penais em curso, inclusive com condenação em primeiro grau pelo delito
de tráfico de drogas, o que reforça ainda mais a necessidade da medida extrema.
É entendimento pacífico nesta Corte de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do
dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a
prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico,
assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas
apreendidas. Nesse sentido: AgRg no HC n. 786.689/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 776.330/SP, relator
13/2/2023,
15/2/2023;
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023;
AgRg no RHC n. 173.924/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
.
DJe de
7/2/2023,
14/2/2023
Com efeito, "[é] pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime,
como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de
acondicionamento, entre outros aspectos, pode servir de fundamentos para o decreto prisional
quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso
” (AgRg no HC n. 957.245/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da
permaneça em liberdade
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
12/2/2025,
18/2/2025.
Ademais, a tentativa de fuga para não ser preso em flagrante é fundamento aceito pela
jurisprudência do STJ para a imposição da mais gravosa cautelar penal. A esse respeito: RHC
Documento eletrônico VDA52561766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:28
Código de Controle do Documento: 7da5a17d-6793-4c0a-b30a-d6c2fa2621bb

71.563/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016,
DJe
HC 398.318/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
9/8/2016;
em
DJe
RHC 74.131/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
17/8/2017,
29/8/2017;
julgado em
DJe
15/12/2016,
01/02/2017.
Outrossim, a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse
sentido:
– 5a T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1o-10-2014;
HC n. 286854/RS
– 6a T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe
RHC n. 48002/MG
– 5a T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe
4/8/2014; RHC n. 44677/MG
24/6/2014.
Desse modo, "[t]endo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
" (AgRg no HC n.
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025,
DJEN de
)
10/3/2025.
No que tange à tese de ausência de indícios suficientes de autoria, cabe asseverar que, para
a decretação da custódia cautelar, exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal
desta, o que somente poderá ser verificado em eventual decisão condenatória, após a devida
instrução dos autos.
Ademais, quanto à "alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser
aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da
ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o
eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do
princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua
culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento
". (AgRg no HC n. 887.338/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
constitucional
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
18/3/2024,
20/3/2024)
Ante o exposto, denego o presente
.
habeas corpus

Em que pesem as razões a defesa, a decisão deve ser mantida, uma vez que foi
devidamente fundamentada em sintonia com o entendimento deste Tribunal, cuja
jurisprudência é consolidada quanto à impossibilidade de analisar tese não submetida
previamente ao Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância,
considerando que a análise quanto à existência ou não de fundadas suspeitas para a busca
pessoal e veicular foi postergada para o mérito da ação penal.
Ademais, considerando a superveniente prolação de sentença condenatória, com
a interposição de apelação perante o TJSP, a referida alegação será objeto de análise pelo
duplo grau de jurisdição e eventualmente possibilitará a interposição de recursos especial e
extraordinário, a depender do resultado do julgamento do apelo, esvaziando o presente
recurso quanto a esse ponto.
Outrossim, ressaltou-se que a decisão de prisão cautelar foi devidamente
fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada na grande quantidade de
drogas apreendidas, quase 2 kg de cocaína, além do risco concreto de reiteração
Documento eletrônico VDA52561766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:28
Código de Controle do Documento: 7da5a17d-6793-4c0a-b30a-d6c2fa2621bb

delitiva, haja vista os antecedentes criminais do agravante, restando superada a alegação de
desproporcionalidade da medida extrema em decorrência da condenação à pena de 9 anos
de reclusão, em regime fechado.
"É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime,
como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma
de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto
prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem
(AgRg no HC n. 957.245/SC, relator Ministro
pública, caso permaneça em liberdade”
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/2/2025,
18/2/2025.
Com efeito, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, 'a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais
em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO
consequência, sua periculosidade'
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
" (AgRg
26/2/2019,
12/3/2019)
no RHC n. 187.651/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.
Por fim, vale destacar que "a presença de condições pessoais favoráveis não
(AgRg no
impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais"
HC n. 990.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
30/4/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52561766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:28
Código de Controle do Documento: 7da5a17d-6793-4c0a-b30a-d6c2fa2621bb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.014.141 / SP
Número Registro: 2025/0230901-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15011644920258260389 21225058520258260000 275412025
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JAIR HENRIQUE DA SILVA LEITE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JAIR HENRIQUE DA SILVA LEITE (PRESO)
ADVOGADO : EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52845586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:42:20
Código de Controle do Documento: 5ab55e03-2487-4959-8a92-e83fb843629a

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:42:20
Código de Controle do Documento: 5ab55e03-2487-4959-8a92-e83fb843629a